Tribunal: STF
Processo: Rcl 83157
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 524, 387, 789 E 1.088 RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pela COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, contra decisão preferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100993-63.2019.5.01.0024, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 524, 387, 789 e 1.088. 



    Alega a reclamante que “nos autos da execução, após intimada da decisão homologatória de cálculos, a COMLURB ofereceu embargos à execução, postulando o reconhecimento do seu direito ao pagamento dos seus débitos através do regime de precatórios, já que é ela sociedade de economia mista, de titularidade quase que exclusiva do Município do Rio de Janeiro, dependente de verba pública, prestadora de serviço público essencial, que não almeja nem distribui lucros e que não exerce atividade concorrencial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “tal requerimento foi indeferido pelo MM. Juízo de primeiro grau, que resolveu não conhecer dos embargos por ausência de garantia do juízo. (...) A COMLURB interpôs recurso (agravo de petição) em face daquela decisão, mas o C. TRT negou provimento ao recurso, reafirmando o entendimento de que a COMLURB não faria jus ao regime de precatórios, e que, portanto, seus embargos à execução dependeriam de prévia garantia do juízo” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 37):



    “No que se refere à equiparação a Fazenda Pública tem-se que a Demandada possui personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, que explora atividade econômica com intuito de lucro, sujeitando-se, assim, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, na forma do artigo 173 da Lei Maior, pelo que insubsistente a alegação de equiparação à Fazenda Pública, a impor a garantia do Juízo para a apreciação e julgamento das medidas e recursos da devedora na execução. 



    Destaque-se que o STF entendeu, no julgamento da ADPF 387, ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. 



    Contudo a previsão de distribuição de lucros e dividendos, tanto no Estatuto Social da COMLURB, quanto no Decreto Rio 52.024/2023, evidencia que a Agravante não preenche o requisito de inexistência de distribuição de lucro, não se beneficiando da equiparação à fazenda pública pretendida. 



    A garantia integral da execução constitui pressuposto indispensável para os Embargos à Execução e a ausência impossibilita o julgamento da medida, sob pena de violação do artigo 884 da CLT, o que não é observado pela Agravante.”.



    Argumenta a parte autora que “a COMLURB é empresa estatal dependente, cuja sustentabilidade orçamentária está vinculada ao repasse de recursos financeiros do próprio Município” e que “a negativa de reconhecimento da submissão da COMLURB ao regime constitucional dos precatórios, a despeito de sua condição de empresa estatal dependente e que atua em regime não concorrencial, viola frontalmente o artigo 100 da Constituição da República, ao permitir que os débitos judiciais da referida Companhia sejam satisfeitos à margem da ordem cronológica imposta pela Carta Magna” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Esclarece que “as estatais prestadoras de serviços públicos próprios de Estado, em caráter não concorrencial e sem intuito primário de lucro, fazem jus à prerrogativa da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços e, por isso, devem se submeter à sistemática constitucional de pagamento por precatórios. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, para se submeterem ao regime constitucional dos precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, as empresas públicas e sociedades de economia mista devem preencher três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) prestar serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) ausência de intuito lucrativo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que a “COMLURB foi criada pelo Decreto-Lei 102, de 15 de maio de 1975, que autorizou, quando da fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, a transformação da Companhia Estadual de Limpeza Urbana (CELURB) em Companhia Municipal de Limpeza Urbana com subordinação direta e imediata à Secretaria Municipal de Obras do Rio de Janeiro. A COMLURB é a maior organização de limpeza pública da América Latina, tendo a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro como acionista majoritária, com 99,999% das ações existentes, a despeito de ser constituída na forma de sociedade de economia mista” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a Lei municipal no 3.273/2001, que dispõe sobre a gestão do Sistema de Limpeza Urbana no Município do Rio de Janeiro, determina que a remoção de resíduos sólidos urbanos realizada por meio da coleta regular (coleta domiciliar, pública e programada) e o transporte do lixo até o seu destino final, juntamente com a limpeza dos logradouros públicos, é de competência exclusiva da COMLURB, entidade municipal competente na forma do Decreto 21.305/2002” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Afirma que “a COMLURB é uma empresa estatal que presta serviço público essencial, em caráter exclusivo e não concorrencial, no Município do Rio de Janeiro, o que afasta a aplicação do art. 173, § 1º, II, da Carta Magna, na forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 253” (fl.17, e-doc. 1). 



    Aduz que “a previsão estatutária de possibilidade de distribuição de lucros existe apenas e tão-somente para cumprir as determinações da Lei 13.303/2016 e da Lei 6.404/1976, que regulam as Sociedades de Economia Mistas, mas, na prática, isso nunca aconteceu. E não poderia ser diferente. Como mencionado, 99,99% das ações da COMLURB pertencem ao Município do Rio de Janeiro, que é responsável, através de subvenções orçamentárias, pelo custeio das despesas da COMLURB para que esta possa prestar à população carioca o serviço público que lhe foi atribuída pela Lei municipal” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Ressalta que “por consequência, também não há sentido de se afirmar que a atuação da COMLURB objetiva o lucro, seja por prestar um serviço público essencial à população carioca, seja por que tem seu custeio quase totalmente pago (99%) pelos recursos do Tesouro do Município do Rio de Janeiro. De resto, no julgamento de Reclamações semelhantes à presente, esse C. STF tem realçado, para efeito de enquadramento da empresa estatal na moldura do entendimento fixado nas ADPF em referência, a verificação da existência do intuito primário de lucro, o que, no caso concreto, manifestamente inexiste” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que a execução do crédito trabalhista obedeça ao regime de precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPF’s ns. 524, 387, 789 e 1.088.



    Nessa oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    A ADPF n. 524, julgada por este Supremo Tribunal, decidiu no seguinte sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada”. (ADPF 524 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)”



     Dispôs esta Corte na ADPF n. 789:



     



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF 789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)



    O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 1.088:



    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de “ato do poder público”, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios.” (ADPF 1088, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)



    Observa-se, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPF’s ns. 275, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 789, 890 e 1.088).



    Ocorre que o Juízo reclamado determinou a bloqueio de contas correntes e/ou aplicações financeiras da reclamante, deixando, portanto de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao não considerar que a parte autora deve submeter-se ao regime constitucional de precatórios.



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl n. 52.170-ED/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 8.8.2022, p. 10.8.2022; grifos nossos)  



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl n. 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.11.2020, p. 18.11.2020; grifos acrescidos).



    Os precedentes invocados não estabelecem vedação à percepção de lucros por empresas estatais prestadoras de serviços públicos, limitando-se a reafirmar que a finalidade precípua dessas entidades não reside na obtenção de resultado lucrativo, mas sim na consecução do interesse público que lhes é cometido. Assim, constato a incorreção do entendimento firmado na decisão reclamada.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente